Tribunal: TJSP
Processo: 2223753-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS.
Pleito do agravante de revogação da tutela recursal concedida para o fim de compelir a parte ré ao fornecimento de insumos em razão de laringectomia total a que foi submetida a parte autora.
Decisão desta Relatoria que deferiu a tutela de urgência. Autos de origem que estão instruídos com documentação

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS.
Pleito do agravante de revogação da tutela recursal concedida para o fim de compelir a parte ré ao fornecimento de insumos em razão de laringectomia total a que foi submetida a parte autora.
Decisão desta Relatoria que deferiu a tutela de urgência. Autos de origem que estão instruídos com documentação médica suficiente a destacar a gravidade do quadro de saúde do paciente, apontando a necessidade dos insumos indicados para seu bem estar e para a preservação de seu estado de saúde. Probabilidade do direito e risco de dano grave demonstrados. Alegação de multiplicidade de ações com prescrições médicas e iniciais padronizadas que não autoriza, nesta etapa processual, o indeferimento da tutela liminar almejada. Inexistência de irreversibilidade da medida, haja vista que, em caso de improcedência do pedido, o ente poderá postular o ressarcimento de eventuais danos patrimoniais que porventura tiver suportado.
Decisão mantida. Agravo interno não provido.